Tribunal: STF
Processo: Rcl 93962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS).  CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS FIXADOS NA ADI Nº 7.265/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Unimed Palmas — Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0007905-72.2026.8.27.2700, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, mediante a qual teria sido desrespeitado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265/DF. 

    2. A reclamante narra que, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, o Juízo de 1º Grau deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Spravato®, não incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com base, essencialmente, em prescrição médica apresentada pela parte autora e notas técnicas de casos correlatos. Informa que a decisão foi desafiada em segunda instância, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0007905-72.2026.8.27.2700, ao qual o Relator no TJTO, pela decisão ora impugnada, negou a atribuição de efeito suspensivo.

    3. Sustenta que a decisão do TJTO violou frontalmente o precedente vinculante da ADI nº 7.265/DF, pois ignorou a necessidade de preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STF, fundamentando-se apenas na prescrição médica e em jurisprudência superada sobre o caráter exemplificativo do rol da ANS.

    4. Aduz que não foi preenchido o requisito da "ausência de alternativa terapêutica adequada", pois a própria junta médica e o relatório médico da beneficiária indicam a existência de tratamento alternativo (cetamina intravenosa), ao qual a paciente já teria apresentado resposta positiva, ainda que transitória.

    5. Argumenta que não há comprovação de eficácia e segurança do tratamento com Spravato® à luz de evidências científicas de alto nível para o objetivo pretendido (prevenção de suicídio). Para tanto, cita: a bula do medicamento, que informaria não ter sido demonstrada efetividade do fármaco na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida; o parecer desfavorável da Junta Médica, que concluiu pela ausência de comprovação de refratariedade e de benefício sustentado em desfechos clínicos relevantes a longo prazo; notas técnicas do Natjus e a não recomendação por agências internacionais (como NICE e CADTH) e pela Conitec para incorporação ao SUS, devido a limitações nas evidências científicas.

    6. Detalha que, diante da divergência entre o médico auditor e a médica assistente, foi instaurada uma Junta Médica, conforme a RN nº 424/2017 da ANS. Afirma que a médica assistente foi notificada para escolher um profissional desempatador, mas permaneceu inerte, o que levou à designação de um especialista independente (Dr. Sergio Rachman, CRM 104404/SP), que emitiu parecer desfavorável à cobertura.

    7. Sustenta que o Poder Judiciário não pode substituir a análise técnica e converter-se em instância ordinária de apreciação de pedidos de cobertura, devendo a análise se ater ao preenchimento dos requisitos objetivos e cumulativos definidos na ADI nº 7.265/DF.

    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede a procedência da reclamação, para  confirmar a pretendida liminar e, assim, “cassar definitivamente a decisão guerreada, para determinar a estrita observância da tese fixada na ADI Nº 7265, a fim de que seja produzida as provas técnicas necessárias para aferição dos requisitos exigidos na tese vinculante” (e-doc. 1, p. 35).

É o relatório. 

Decido. 

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. Na hipótese sob análise, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 7.265/DF, na qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998, incluído pela Lei nº 14.454, de 2022, nos termos das seguintes teses: 

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 
2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e
 (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória” 
(ADI nº 7.264/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/09/2025; p. 02/12/2025).

14. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0007905-72.2026.8.27.2700, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, pela qual negou-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo decisão do Juízo de 1º Grau que deferiu a tutela provisória de urgência. Reproduzo os fundamentos centrais da decisão ora impugnada (e-doc. 5, p. 567/572; grifos e destaques no original):

“(...) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em setembro de 2025, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.265, que trata da cobertura, pelos planos de saúde, de procedimentos e tratamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A decisão, de repercussão nacional, estabelece parâmetros técnicos e jurídicos vinculantes para a concessão judicial dessas coberturas, conferindo maior segurança jurídica e racionalidade à judicialização da saúde suplementar.
No julgamento, o STF declarou constitucionais os parágrafos 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluídos pela Lei nº 14.454/2022, fixando interpretação conforme a Constituição. A Corte definiu que o rol da ANS possui caráter prioritário, sendo a cobertura de tratamentos fora da listagem admitida apenas de forma excepcional, desde que preenchidos requisitos cumulativos, são eles:
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou avaliação de tecnologias em saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa.
Sobre o medicamento pleiteado, cumpre mencionar a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJus/SE (disponível no Banco Nacional de Pareceres – Sistema E-NATJUS: https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php? idNotaTecnica=454649, acesso em 22/04/2026). O documento esclarece que há comprovação da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, vejamos:
(...)
Importante ressaltar que a CONITEC não incorporou a escetamina intranasal ao SUS, todavia, a ausência de incorporação não invalida a indicação clínica individual, sobretudo em casos de depressão resistente grave, com falha documentada a múltiplas linhas terapêuticas, conforme Nota Técnica do NatJus/PB (https://www.pje.jus.br/e-natjus/ notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=453488, acesso em 22/04/2026).
Assim, vê-se que o tratamento pleiteado possui registro sanitário válido perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sob o nº 1.1236.3435.001, está regularmente prescrito por profissional médico responsável, bem como não há qualquer negativa expressa por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sendo que a paciente foi submetida a outros tratamentos que se mostraram ineficazes.
No mais em que pese o fármaco (Spravato) não constar expressamente no rol da ANS, o art. 10, § 1º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS dispõe sobre a cobertura obrigatória para tratamentos envolvendo transtornos mentais, incluindo lesões auto-infligidas, com ou sem intenção de suícidio, nos seguintes termos:
(...)
Portanto, sem delongas, não vislumbro a relevância da fundamentação do pedido formulado na exordial recursal, motivo pelo qual o efeito suspensivo deve ser indeferido, sem prejuízo de eventual modificação quando do julgamento do mérito recursal – em respeito às circunstâncias próprias do caso concreto, que demandam análise acurada, para uma prestação jurisdicional permeada da necessária segurança jurídica. 
Registre-se que nesta fase perfunctória não se afigura necessário o convencimento intenso sobre as matérias alegadas, mormente porque durante o regular trâmite do feito, surgirá do conjunto fático-probatório a realidade dos fatos, proporcionando, desta forma, uma correta conclusão de toda a estrutura de argumentos. 
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar recursal pretendida.”

15. Da decisão mantida pelo ato impugnado, pela qual fora  deferida a tutela provisória de urgência, colhe-se os seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 315-317; destaques acrescidos)

“(...) Diante do acima exposto e em uma análise de cognição eminentemente sumária, entende-se como pertinente o pedido manejado pelo autor. Em que pese haver negativa por parte da requerida, sob assertiva de tal fármaco está excluído da cobertura assistencial obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, importante ressaltar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, disposto no Anexo I da Resolução Normativa nº 428/2017, é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
(...)
Logo, considerando a imprescindibilidade do tratamento requestado, especialmente evidenciada no relatório médico que escolta a peça vestibular, deve a operadora do plano de saúde contratado promover o fornecimento do medicamento conforme prescrição médica.
Assim, vislumbra-se, em tese, probabilidade do direito e o perigo de dano alegado, principalmente em razão do seu estado de saúde mental que se encontra, o que pode causar dano irreparável, qual seja, a perda de sua vida, visto o quadro de ideação suicida intensa, persistente e de alto risco, demonstrando a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência postulada pela autora.”

16. É de se observar que, no âmbito do julgado paradigma, o STF estabeleceu um regime jurídico claro e detalhado para a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito à saúde do consumidor e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de saúde suplementar. A lógica do paradigma é inequívoca: a porta para a excepcionalidade de concessão judicial de tratamento não previsto no rol na ANS existe, mas é estreita e seu acesso é controlado por critérios técnicos objetivos e cumulativos, cuja verificação é o mister do Poder Judiciário.

17. Com efeito, esta Suprema Corte, ao modular a "taxatividade mitigada" do rol da ANS, não apenas definiu os critérios materiais para a cobertura excepcional, mas, ciente da complexidade técnica da matéria, instituiu um roteiro processual mandatório para a atuação do Poder Judiciário, fixado no item 3 da tese de julgamento, cuja inobservância foi expressamente sancionada com a pena de nulidade.

18. Nesse cenário, a questão jurídica central a ser dirimida no presente feito, consiste em definir se a decisão do TJTO, ao determinar o financiamento imediato de medicamento não previsto no rol da ANS, desrespeitou os procedimentos obrigatórios estabelecidos por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

19. Examinando as razões jurídicas que conduziram o entendimento firmado na decisão impugnada, considero que, embora a autoridade reclamada demonstre conhecimento da existência do julgamento da ADI nº 7.265/DF, falhou em aderir estritamente ao roteiro processual imposto por esta Corte. Primeiro, ao consentir com a interpretação do Juízo de 1º Grau de que "o rol da ANS é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde”. Segundo, e de forma mais sutil, ao validar a manutenção de uma tutela de urgência sem a estrita observância do itinerário procedimental imposto pelo item 3 do paradigma.

20. Vê-se que a fundamentação do ato reclamado, para aferir a presença do requisito de "comprovação de eficácia e segurança", amparou-se em notas técnicas do NaTJus elaborados para casos diversos, e não em resposta a uma consulta específica para a situação concreta da interessada. Ao assim proceder, a autoridade reclamada incorreu em violação direta ao item 3, alínea "c", da tese vinculante. 

21. Destaco que a utilização de pareceres genéricos, ainda que emanados de órgão técnico, não substitui a consulta prévia e específica determinada pelo STF para o caso em julgamento. O objetivo do paradigma é assegurar que a análise técnica seja customizada para as particularidades do paciente e do tratamento em questão, evitando a aplicação de conclusões genéricas que podem não se adequar à situação fática.

22. Ademais, ao se valer de notas técnicas preexistentes e não específicas, a decisão reclamada acabou por fundamentar sua conclusão, em grande medida, na prescrição e no relatório do médico assistente, contrastando-os com entendimentos genéricos. Esta prática contorna a proibição expressa de que a decisão se fundamente "apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte". A ausência de uma análise técnica direcionada ao caso concreto torna o laudo particular a peça central da convicção, exatamente o que o STF buscou coibir. A simples referência à aprovação pela Anvisa, embora relevante, não supre a exigência de uma análise judicial sobre as evidências de alto nível, conforme detalhado na tese da ADI nº 7.265/DF.

23. Reconheço que, em um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, e diante do elevado risco ao bem maior da vida, a ponderação realizada pelo juízo de origem pode ser compreensível. Aplica-se, na espécie, a “teoria da gangorra”: quanto maior o periculum in mora, menor o rigor na aferição do fumus boni iuris. Nada obstante, reputo que a manutenção da tutela de urgência em sede de agravo, exige, no mínimo, a adequação do procedimento para o cumprimento célere e prioritário das etapas de instrução técnica determinadas por esta Corte.

24. Em outras palavras, a decisão reclamada falhou não por ter mantido a tutela liminar em um contexto de urgência, mas por ter validado uma metodologia de análise que não se amolda estritamente ao rito imposto pela ADI nº 7.265/DF. A submissão do caso concreto ao Natjus e a apreciação quanto à existência de negativa de incorporação do fármaco pela ANS devem ser tratadas como condições para a avaliação da tutela.

25. Destaco que a finalidade da norma estabelecida por esta Corte é precisamente evitar que decisões de tamanha complexidade e impacto financeiro sejam tomadas sem o subsídio técnico-científico, imparcial e específico para a situação em tela. O procedimento desenhado na ADI 7.265/DF visa assegurar que o juiz, antes de decidir, esteja munido de informações técnicas isentas, que vão além dos documentos unilaterais fornecidos pelas partes.

26. Diante desse cenário, a desconstituição por completo do ato impugnado, muito embora violador à autoridade desta Corte, poderia colocar em risco a vida da paciente. Convém, todavia, corrigir o curso do processo de origem, a fim de que a análise da Corte a quo, mesmo em sede de urgência, alinhe-se à metodologia vinculante estabelecida por este Tribunal, garantindo a segurança jurídica de todos os envolvidos.

27. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar que o Juízo de origem, com a urgência que o caso concreto requer, cumpra estritamente as etapas processuais previstas no item 3, alíneas ”b” e “c”, da tese firmada na ADI nº 7.265/DF, reapreciando a medida liminar no Agravo de Instrumento nº 0007905-72.2026.8.27.2700, após a devida instrução. 

Comunique-se, com urgência, ao Relator do Agravo de Instrumento nº 0007905-72.2026.8.27.2700, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator